Tribunal: TJSP
Processo: 1501246-88.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Réu confesso. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável. Fração readequada para 1/6 (um sexto). Incidência da atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Réu confesso. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável. Fração readequada para 1/6 (um sexto). Incidência da atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ. Regime prisional inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Readequação, ante a mitigação da pena. Afastamento da prestação pecuniária, mantida apenas a prestação de serviços à comunidade. Recurso parcialmente provido.